Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COESOS, HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas porquanto a prova oral colhida nos autos, consistentes nos depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais guardam coincidência e harmonia entre si, comprovam a autoria e materialidade do crime. Pacífico o entendimento de que o depoimento da vítima, não estando isolado no contexto probatório, autoriza a condenação.
2. O entendimento majoritário é no sentido de aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e a máxima cominadas ao crime, para valorar cada circunstância judicial considerada negativa.
3. Recurso conhecido e desprovido.